Tribunal: TJMT
Processo: 0023877-25.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023877-25.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO RICARDO DA SILVA - CPF: 027.189.891-73 (EMBARGANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA ALVES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: REGINALDO RICARDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Ainda que os embargos tenham sido opostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos às Cortes de Superposição, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0023877-25.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: REGINALDO RICARDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Reginaldo Ricardo da Silva
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 0023877-25.2017.8.11.0055.

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 15 e 18 de março de 2022. Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

O acórdão prolatado negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada pelo
juízo a quo
(id. 121946951).

Em síntese, o embargante alega que os aclaratórios têm
“a finalidade de sanar a contradição e a omissão existentes no v. acórdão, para fins de prequestionamento da questão federal e constitucional”.
Nesse cenário, prequestiona o artigo 5o, inciso LIV, da CF e os artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP (id. 122403486).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: REGINALDO RICARDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que tempestivamente oposto (id. 124107055).

Em suma, o objetivo do presente embargos de declaração é o prequestionamento do artigo 5o, inciso LVI, da CF, e d
os artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP
.

Na hipótese, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Por oportuno, destaco que os pontos questionados pelos embargantes foram analisados pela Câmara Julgadora nos seguintes termos:

[...] Em que pese a afirmativa defensiva, observo que as declarações destoam dos demais elementos e são, em alguns momentos, contraditórias.

Ao ser ouvido perante a Corregedoria da Polícia, o apelante afirmou que não realizou qualquer exame, tendo apenas pagado o valor de R$700,00 (setecentos reais) e recebido o documento falsificado. Em contrapartida, sob o crivo do contraditório, o apelante disse que chegou a fazer uma prova, inclusive na presença de outras pessoas no local.

Além disso, a defesa tenta construir a narrativa de que a diretora da escola, Sra. Noeli Ferreira, tinha conhecimento da suposta prova aplicada, bem assim que essa assinou o certificado de conclusão do ensino médio.

Nada obstante, a defesa não arrolou nenhuma testemunha capaz de comprovar suas alegações e, ao contrário, apenas questionou o porquê da acusação não as ter arrolado.

Ora, o art. 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (CPP, art. 189), o que não ocorreu in casu.

Nesse contexto, inviável acolher tal afirmação, pois o ordenamento repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual.

Ademais, a alegação de que André levou o apelante a erro também não merece acolhimento, sobretudo porque pouco crível que o apelante tenha acreditado que o mero pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), sem a conclusão de nenhuma prova ou curso, o tenha aprovado no ensino médio, especialmente após, conforme afirmou, ter procurado diversas escolas e instituições de ensino e ciente de todo o processo para a conclusão de seu ensino.

[...]

Diante do exposto, entendo que as declarações pontuais das testemunhas Eunice Maria Cipriano e PM Diego Alves Furquim, aliada às contradições dos depoimentos do apelante, são suficientes para comprovar que esse utilizou de documento falso para ser aprovado no concurso público de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não havendo falar em ausência de dolo.
(
sic
do id. 118077468).

Da leitura do acórdão recorrido, vê-se que todos os aspectos essenciais à resolução das controvérsias foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição da tese absolutória.

A existência de provas suficientes para a condenação do embargante foi demonstrada, com base nas contradições de suas declarações e, em especial, nas informações apresentadas pelas testemunhas ouvidas ao longo da instrução probatória e o verdadeiro processo de obtenção do diploma de ensino médio.

Resta evidente, portanto, a pretensão da defesa técnica de rediscutir matérias já decididas por esta Colenda Câmara Criminal, olvidando que os aclaratórios não são a via adequada para tanto.

Outrossim, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que demonstre e explicite suficientemente suas razões de decidir.

A propósito:

[...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. [...]
(STJ, EDcl no HC 536335/TO; Relator Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador Convocado do TJ/PE); Quinta Turma; Data do Julgamento 18/02/2020).

Daí porque desnecessária a apreciação acerca de cada situação apresentada em recurso de apelação, segundo as diretrizes desejadas pelo embargante, mostrando-se imprescindível tão somente a explicitação dos motivos que ensejaram a rejeição da pretensão absolutória, o que, aliás, ocorreu na espécie, conforme se infere do trecho do acórdão embargado acima colacionado.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada, situação não verificada no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, essa Câmara Criminal já decidiu:

[...] O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. [...]
(TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

À vista do exposto, voto por
REJEITAR
os embargos de declaração defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022